Tribunal: CARF
Processo: 10540.720069/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720069/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.635 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ARTEFATOS DE CERÂMICA - IBAC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de justificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
arbitrado pela auditoria, por meio do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal SIPT.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.634, de 07 de outubro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10540.720070/2007-17, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente o lançamento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720069/2007-84
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720069/2007-84

relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. A exigência é referente ao imóvel
denominado “Fazenda Morro Azul”, localizado no município de Cocos - BA, NIRF 5.468.947-3,
com área total de 49.720,0 ha, no valor de R$ 1.209.861,28 (um milhão, duzentos e nove mil,
oitocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), acrescido de multa de lançamento de
oficio e de juros de mora, calculados até 31/10/2007, perfazendo um crédito tributário total de
R$ 2.853.094,87 (dois milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, noventa e quatro reais e oitenta
e sete centavos).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
No procedimento de análise e verificação das informações declaradas, a fiscalização
apurou a seguinte infração, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
falta de recolhimento do ITR em virtude de glosa parcial da área de pastagens e
alteração do Valor da Terra Nua, tendo em vista a não-comprovação, por parte do
contribuinte, dos valores declarados.
Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou a impugnação, alegando,
em síntese: I - que relatório de empresa de engenharia contratada para avaliação do
imóvel, com fotos do imóvel, comprova que a propriedade possui grande área
aproveitável para pastagens e possui também áreas não-tributáveis, o que contraria os
argumentos do auditor fiscal, que não fez nenhuma observação quanto a rios, nascentes,
olhos d'água, fato este que leva à conclusão de que ele não esteve no local para apurar
os números apontados no lançamento;
II - que não se pode tributar sobre fatos incertos, duvidosos, sob pena de injusta
restrição do patrimônio do contribuinte e enriquecimento ilícito do erário, sendo fato
que não há como se concluir tantos dados sem um levantamento topográfico do imóvel,
realizado por perito;
III - que a missão do Fisco é apurar a verdade e buscar o justo na tributação, o que
infelizmente não foi feito no caso em tela, citando diversos princípios que regem a
relação juridica de natureza pública entre o Estado e os contribuintes;
IV - que a multa “moratória” de 75% tem caráter confiscatório, ferindo o disposto no
art. 150, IV, da Constituição Federal;
V - que é inconstitucional a aplicação da taxa Selic para débitos tributários, citando
posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão da DRJ foi consubstanciada com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ALTERAÇÃO PELA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA TOMANDO POR BASE O SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRA.
A base de cálculo do ITR é o valor da terra nua apurado pela fiscalização, tomando por
base o Sistema de Preços de Terras aprovado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, quando este for muito superior ao valor informado na DITR e o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
ÁREA DE PASTAGEM ACEITA.
A área de pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área
obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de
lotação mínima por zona de pecuária.
Assunto: Normas Gerais de direito Tributário
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720069/2007-84

MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGUIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
As multas de oficio não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestimulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio,
que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos
legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na
hipótese, negar-lhe execução.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Lançamento Procedente

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:

1. Discrepância entre o valor da terra nua declarado e o considerado pelo fisco;
2. Necessidade de levantamentos topográficos para real valoração do imóvel;
3. Caráter confiscatório da multa moratória, em confronto com o disposto na
Constituição Federal;
4. Inaplicabilidade da taxa SELIC por inconstitucionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720069/2007-84

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Valor da Terra Nua
O recorrente alega discrepância entre o valor declarado e o montante efetivamente
considerado pelo fisco para o valor da terra nua. Aduz ainda, que tal aumento não se
sustenta, já que são necessários dados e levantamentos técnicos para se chegar numa
avaliação justa da terra nua.
De fato, o valor declarado pelo contribuinte e o apresentado pelo fisco são bem
discrepantes, porém tamanha diferença deu-se pelo fato de o recorrente ter apresentado
uma declaração subavaliada de seu imóvel, não dando outra alternativa à autoridade
lançadora senão a utilização dos valores dispostos no SIPT como base de cálculo para a
apuração do ITR devido.
A ação do fisco encontra respaldo no artigo 14, da Lei 9.393/96, que determina:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O sistema de preço (SIPT) utilizado pela Receita Federal, leva em consideração
diversos fatores para estipular o valor da terra nua em vários municípios brasileiros. Os
valores apurados no SIPT possuem presunção relativa de veracidade, fazendo com que
o contribuinte tenha o dever de comprovar, através de laudos técnicos, a declaração de
valores abaixo dos apurados no sistema de preços da Receita Federal.
No caso em tela, a discrepância entre o valor declarado e o constante no SIPT chega a
600% (seiscentos por cento), o que reforça ainda mais a necessidade de apresentação de
laudo técnico por parte do contribuinte para fundamentação de uma avaliação tão abaixo
da média.
Em conformidade com o entendimento deste julgador, decidiu a 1a Turma Ordinária da
3a Câmara da 2a Seção de julgamento, do CARF, através do acórdão 2301-007.901,
relatado pelo Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, julgado no dia 4/9/2020:
(...)
VALOR
DO
IMÓVEL.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
O valor da terra nua que tenha sua origem em valores oriundos do Sistema de
Preços de Terras - SIPT nos termos da legislação, somente é passível de
modificação se a contestação for baseada em Laudo Técnico com suficientes
elementos de convicção e que atenda plenamente as normas recomendadas pela
ABNT.
Tendo em vista que o lançamento encontra-se em completo acordo com a legislação e
com entendimento deste Conselho, considerando ainda, a falta de comprovação, por
parte do contribuinte, da veracidade do montante declarado, não há outra alternativa
senão a manutenção do lançamento nos seus próprios termos.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720069/2007-84

Da multa de ofício
Ao tratar da multa “moratória” (de ofício), o contribuinte alega a sua
inconstitucionalidade, tendo em vista seu caráter confiscatório e a vedação expressa ao
confisco prevista na Constituição Federal. Para comprovar sua tese, colaciona decisões
judiciais.
De início, não cabe à autoridade administrativa realizar juízo quanto a
constitucionalidade de leis, entendimento pacífico e sumulado na esfera administrativa:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Além da incompetência prevista em súmula, o artigo 142, § único do CTN é claro
quanto ao dever da autoridade administrativa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A determinação legal é clara, cabe à autoridade administrativa apenas avaliar se os fatos
enquadram-se às normas tributárias. Feita a subsunção dos fatos à norma, não resta
outra alternativa senão a aplicação integral do dispositivo legal.
A multa aplicada e tida como inconstitucional pelo sujeito passivo encontra-se prevista
no artigo 44, I, da Lei 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Com relação às decisões judiciais mencionadas pelo contribuinte, tais julgados não
constituem normas gerais e fazem coisa julgada apenas entre as partes do processo, sem
vincular os julgamentos deste Conselho.

Da aplicação da taxa SELIC
O recorrente argumenta que a taxa de juros moratórios a ser adotada no caso em tela é a
prevista no artigo 16, §1o, do CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
O parágrafo primeiro do artigo supramencionado deixa claro o seu caráter subsidiário ao
utilizar o termo “se a lei não dispuser de modo diverso”. Conforme admitido no próprio
CTN, a Lei 9.065/99 traz a determinação da aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos
juros em casos como o ora analisado.
A aplicação da taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios resta pacificada neste
Conselho, nos termos da Súmula CARF no 4 :
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.635 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720069/2007-84

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sem mais delongas, considerando o dispositivo legal e o entendimento consolidado
deste Conselho, deve ser mantida a utilização da taxa SELIC como base para o cálculo
dos juros moratórios.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital